Tribunal: TJDFT
Processo: 0737739-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737739-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas a S. N. C., nos autos do Processo n. 0711840-42.20024.8.07.0005. Com efeito, a reclamação criminal é disciplinada nos arts. 232 a 238 do Regimento Interno deste Tribunal, assinalando-se o prazo de cinco dias para intentá-la, contado da ciência do ato. Em consulta aos autos de origem, verifico que o ora reclamante teve ciência da decisão em 28/8/2024, apresentando, na mesma data, pedido de reconsideração, o qual não suspende nem interrompe o prazo para recorrer. Sendo assim, considerando-se a prerrogativa do prazo em dobro do ente ministerial, o prazo para interposição da presente reclamação findou em 6/9/2024, sendo intempestivo o protocolo em 9/9/2024. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação. Intime-se. Oficie-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2024 16:41:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator